Tribunal: TJSP
Processo: 1004722-66.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r para os contratos individuais e familiares. Especificação da própria agência reguladora. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não importa a sua aplicação aos contratos coletivos de forma desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde.

Caso concreto. Parte autora submetida a desvantagem exagerada, que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, mormente em uma economia com inflação estabilizada, além de não ter sido efetivado o direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigos 6o, III e 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade dos índices aplicados. Caracterização.

Recurso provido em parte apenas para determinar a apuração de percentual adequado e razoável dos aumentos impugnados nos autos em fase de liquidação de sentença, devendo a parte autora efetuar o depósito mensal dos valores referentes aos índices da ANS até que se realize referido cálculo, com posterior compensação.
(TJSP; Apelação Cível 1004722-66.2019.8.26.0011; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reajuste financeiro anual. Pedidos de nulidade de cláusula contratual, de abusividade dos índices aplicados e restituição de valores. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da parte ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reajuste financeiro anual. Pedidos de nulidade de cláusula contratual, de abusividade dos índices aplicados e restituição de valores. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da parte ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Índice de reajuste financeiro anual. Plano coletivo. Inaplicabilidade dos índices fixados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e familiares. Especificação da própria agência reguladora. Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não importa a sua aplicação aos contratos coletivos de forma desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde.

Caso concreto. Parte autora submetida a desvantagem exagerada, que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, mormente em uma economia com inflação estabilizada, além de não ter sido efetivado o direito básico de informação adequada e clara ao consumidor. Artigos 6o, III e 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade dos índices aplicados. Caracterização.

Recurso provido em parte apenas para determinar a apuração de percentual adequado e razoável dos aumentos impugnados nos autos em fase de liquidação de sentença, devendo a parte autora efetuar o depósito mensal dos valores referentes aos índices da ANS até que se realize referido cálculo, com posterior compensação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004722-66.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada MARIA JOSÉ TAFURI FÁVARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido em parte
apenas para determinar a apuração de percentual adequado e razoável dos aumentos
impugnados nos autos em fase de liquidação de sentença, devendo a parte autora
efetuar o depósito mensal dos valores referentes aos índices da ANS até que se realize
referido cálculo, com posterior compensação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004722-66.2019.8.26.0011 -Voto no 01559C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1004722-66.2019.8.26.0011
Comarca: 2a Vara Cível Foro Regional de Pinheiros
Magistrado(a): Dr. Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado(a): Maria José Tafuri Fávaro
Voto no 01559 C
Apelação cível. Plano de saúde. Reajuste financeiro anual. Pedidos
de nulidade de cláusula contratual, de abusividade dos índices
aplicados e restituição de valores. Sentença de parcial procedência
dos pedidos. Inconformismo da parte ré.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de
Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Índice
de
reajuste
financeiro
anual.
Plano
coletivo.
Inaplicabilidade dos índices fixados pela ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar para os contratos individuais e familiares.
Especificação da própria agência reguladora. Contudo, pelo
simples fato de o reajuste financeiro anual ser válido, isso não
importa a sua aplicação aos contratos coletivos de forma
desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde.
Caso concreto. Parte autora submetida a desvantagem exagerada,
que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
mormente em uma economia com inflação estabilizada, além de
não ter sido efetivado o direito básico de informação adequada e
clara ao consumidor. Artigos 6o, III e 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no
8.078/1990. Abusividade dos índices aplicados. Caracterização.
Recurso provido em parte apenas para determinar a apuração de
percentual adequado e razoável dos aumentos impugnados nos
autos em fase de liquidação de sentença, devendo a parte autora
efetuar o depósito mensal dos valores referentes aos índices da
ANS até que se realize referido cálculo, com posterior
compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004722-66.2019.8.26.0011 -Voto no 01559C
3
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
172/178, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos
seguintes termos:
“JOSÉ TAFURI FÁVARO moveu contra SUL AMÉRICA CIA
DE SEGURO SAÚDE.
a) DECLARO válida a cláusula de reajuste por sinistralidade
e/ou a cláusula de reajuste financeiro (cláusula 13a, fls. 118).
b) DECLARO, porém, parcialmente inexigíveis os reajustes
de 7,30% em 2009, 7,86% em 2010, 9,13% em 2011,
10,57% em 2012, 14,13% em 2013, 17,35% em 2014,
16,29% em 2015, 19,46% em 2016, 18,98% em 2017 e
17,97% em 2018 (fls. 3), tendo em vista a falta de
comprovação, pela ré, dos seus cálculos atuariais, da
sinistralidade e dos dados considerados nos cálculos.
Ante a ausência de trais provas, DETERMINO que
prevaleçam apenas os percentuais de reajustes que foram
fixados pela ANS para os contratos individuais entre 2009 e
2018: 6,76% em 2009, 6,73% em 2010, 7,69% em 2011,
7,93% em 2012, 9,04% em 2013, 9,65% em 2014, 13,55%
em 2015, 13,57% em 2016, 13,55% em 2017 e 10% em
2018, como indicado a fls. 3 e 9.
Em fase de liquidação de sentença, deverá a Autora
apresentar memória de cálculo nos termos desta sentença
para indicar o valor correto das mensalidades a serem
pagas à requerida.
CONDENO a ré a restituir à Autora os valores pagos a maior
desde três anos antes da propositura desta demanda,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP
desde cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação válida em maio de 2019 (fls. 46).
Ante a sucumbência mínima da Autora, CONDENO a
requerida ao pagamento integral das custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro, na forma do art. 85, §2o
do CPC, em 10% sobre o valor da condenação acima.”
A parte ré apelou discorrendo sobre a validade do aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004722-66.2019.8.26.0011 -Voto no 01559C
4
anual do prêmio em função da variação dos custos médico-
hospitalares. Aduz que referida modalidade é essencial para o
restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato em função dos
aumentos dos custos havidos com honorários médicos, diárias, taxas,
ampliação de coberturas, entre outros, esclarecendo que o reajuste
reflete a defasagem inflacionária incidente sobre o custo do contrato
apurada durante os últimos 12 meses.
Enfatiza que “o íncide de VCMH aplicado no contrato da apelada
também está em consonância com a realidade de diversos outros países, nos
quais é comum o índice de VCMH ser superior aos índices de inflação média de
mercado”. Diz que são inaplicáveis os índices da ANS para contratos
individuais e familiares, pois a ANS não regula o percentual máximo
dos planos coletivos. Ao final, pede a improcedência da ação e a
inversão dos encargos da sucumbência.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
A autora ajuizou a ação alegando ser beneficiária de plano de
saúde da parte ré e que desde 2008 a mesma vem aplicando
reajustes muito elevados e muito superiores aos limites fixados pela
ANS para os contratos individuais, colocando em risco a continuidade
do contrato, ante a inviabilidade de pagamento dos prêmios.
Pois bem.
Consigna-se inicialmente que a relação existente entre as partes
se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004722-66.2019.8.26.0011 -Voto no 01559C
5
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de um
serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, realidade
já pacificada pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça
e no 469 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Quanto ao mérito propriamente dito, em se tratando de reajuste
financeiro anual, consigna-se não se poder aplicar, em regra,
aqueles autorizados pela ANS aos contratos individuais/familiares,
porque, muito embora referida agência reguladora não defina preços
de planos de saúde, ela estipula, para os planos individuais e
familiares, qual o reajuste anual a ser aplicado, expediente que não se
opera para os planos coletivos empresariais.
Veja-se, a respeito, a especificação da própria agência
reguladora, também à disposição em seu endereço eletrônico:
“(...) Os planos de saúde médico-hospitalares individuais
e/ou familiares, que incluem direito à consultas, exames e
internação e são contratados diretamente pelo beneficiário
titular junto à operadora que comercializa o plano, quando
contratados após a vigência da Lei 9656 (a partir de 1999),
têm um reajuste anual aprovado pela ANS. O índice máximo
de reajuste desses planos vigora a partir da data de
aniversário dos contratos, e os planos de saúde não podem
sofrer aumento mais alto do que o reajuste anual
estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004722-66.2019.8.26.0011 -Voto no 01559C
6
(...)
Nos
planos
de
saúde
coletivos
empresariais,
contratados por intermédio de uma pessoa jurídica (ex: a
empresa onde você trabalha), os reajustes não são
definidos pela ANS. Nesses casos, a Agência apenas
acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados
através de livre negociação entre a operadora do plano de
saúde e o representante do grupo contratante (empresa,
fundação ou associação) e a ANS não interfere nessa
negociação”.
(ANS
-
Agência
Nacional
de
Saúde
Suplementar. Central de Atendimento. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/index.php/component/content/article/
48-perguntas-frequentes/754-como-saber-se-o-aumento-de-
preco-da-mensalidade-do-plano-de-saude-esta-correto>
Acesso em: 05.abr.2017).
Ou seja, cuidando-se de modalidades diferentes de planos de
saúde, são inaplicáveis aos contratos coletivos os índices de reajuste
financeiro anual determinados pela ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar para os contratos individuais e familiares.
Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser
válido, isso não importa a sua aplicação aos contratos coletivos de
forma desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de saúde.
Sobre o tema, anota-se esta decisão deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Plano de saúde coletivo - Reajustes financeiros e técnicos,
por aumento da sinistralidade - Plano coletivo/empresarial
envolve mutualismo, índice de sinistralidade e outros itens
correlatos, plenamente aceitos pela estipulante - O fato da
ANS não fixar índice de reajuste do prêmio para contratos
de seguro saúde coletivos não significa possa sofrer
aumentos desproporcionais, ao alvedrio da seguradora -
Necessidade de demonstração da razoabilidade dos
aumentos - Abusividade - Ofensa ao CDC - Devolução dos
valores pagos a maior de forma simples - Sentença de
improcedência reformada - Recurso provido”. (Apelação
cível no 1007614-07.2015.8.26.0554, E. 10a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 07.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004722-66.2019.8.26.0011 -Voto no 01559C
7
No caso concreto, todavia, além de não haver qualquer base
atuarial idônea para justificar o reajuste, infringindo-se o direito básico
de informação adequada e clara ao consumidor, nos termos do artigo
6o, III, da Lei no 8.078/1990, tem-se que os percentuais utilizados
neste caso são abusivos, nos termos do artigo 51, IV c.c. § 1o, III, do
mesmo diploma legal, pois a parte autora foi submetida a
desvantagem exagerada, que se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor com a aplicação do índice utilizado pela operadora
do plano de saúde, mormente em uma economia com inflação
estabilizada.
E, nos termos do artigo 51, § 2o, do Estatuto Consumerista, deve
haver apuração de percentual adequado e razoável de reajuste
financeiro anual por meio de cálculos atuariais em fase de
cumprimento de sentença, devendo ser afastada a substituição pelos
índices da ANS determinada em sentença.
Referida solução tem respaldo inclusive no que restou decidido
no REsp no 1.568.244/RJ do C. STJ, julgado pela sistemática dos
recursos repetitivos, in verbis:
“ (...) 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá
ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença (...)”.
De tal sorte, a devolução dos valores indevidamente pagos é
medida inafastável, tal como constou no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004722-66.2019.8.26.0011 -Voto no 01559C
8
Decaindo a parte autora de parcela mínima de seu pedido, a
sucumbência a cargo da ré fica mantida, com base no artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento em parte ao
recurso apenas para determinar a apuração de percentual adequado
e razoável dos aumentos impugnados nos autos em fase de
liquidação de sentença, devendo a parte autora efetuar o depósito
mensal dos valores referentes aos índices da ANS até que se realize
referido cálculo, com posterior compensação. Considerando o
desfecho favorável do julgamento à recorrente, deixo de majorar a
verba honorária.
Rodolfo Pellizari
Relator